Tribunal: TCU
Processo: 043.833/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de pensão militar deferida pelo Comando da Marinha em benefício da interessada Maria José dos Santos, companheira do instituidor Antonio Menezes dos Santos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este processo em que se analisa ato de pensão militar deferida pelo Comando da Marinha em benefício da interessada Maria José dos Santos, companheira do instituidor Antonio Menezes dos Santos. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei n. 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU em: 9.1. considerar ilegal a concessão de pensão militar em benefício da Sra. Maria José dos Santos, negando registro ao correspondente ato; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela Sra. Maria José dos Santos, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Comando da Marinha, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ciência deste Acórdão, que: 9.3.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; e 9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, caso os recursos não sejam providos, encaminhando, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência a este Tribunal.